Tribunal: TJSP
Processo: 1511237-83.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Crime de desobediência. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria da pena que não comporta reparos, sem insurgência defensiva neste quesito. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Crime de desobediência. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria da pena que não comporta reparos, sem insurgência defensiva neste quesito. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Aplicação do art. 44 do CP. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.